Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721035-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINIGAMA LABORATORIO DE ANALISES LTDA - EPP, ELLISON DE ALBUQUERQUE PIRES, ERIVALDO DE PAULA ROCHA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre a certidão do Oficia de Justiça (id. 14739540). Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora